Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712324-29.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AFONSO CRISTOVAO PINHEIRO LOPES DECISÃO Não há Juízo de retratação a ser realizado neste caso, uma vez que nos embargos de declaração restou afastada a aplicação do Tema 1.033 do STF neste caso específico, considerando que o hospital privado que prestou os serviços ao recorrido não faz parte da lide. A imposição do entendimento do STF, nestas circunstâncias, não traria qualquer efeito ou benefício ao recorrente, pois a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes, não afetando direitos de terceiros não integrantes da lide. Assim, tal como já consagrado na Jurisprudência das Turmas Recursais, o valor a ser pago pelo Distrito Federal ao hospital privado deve ser objeto de discussão em processo próprio, judicial ou administrativo, no qual a aplicação do Tema 1.033 será debatida. Intimem-se as partes quanto a esta decisão e o Distrito Federal quanto ao interesse no prosseguimento do Recurso Extraordinário. Caso persista o interesse, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal para que seja realizado o juízo de admissibilidade. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora